Tribunal: STF
Processo: Ext 1339
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez atendidos os requisitos legais – ordem de prisão ou de título condenatório criminal, da promessa de reciprocidade do Estado requerente, da dupla tipologia e da ausência de prescrição –, mostrando-se os documentos anexados ao processo em harmonia com a forma prevista em lei, há de ser reconhecida a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo o ato ao Chefe do Poder Executivo Nacional.